Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-87.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008986-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA

– MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 2. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória, identificada pela numeração única: 1008986-87.2018.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem julgou improcedente a demanda, revogando a medida liminar concedida anteriormente (ID: 82929467).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 82929471), que os procedimentos adotados são regulares em consonância com a Resolução da ANEEL n° 414/2010 e que o procedimento administrativo está fulminado de nulidades.

Continua afirmando que, há violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade, na multa fixada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença ora recorrida, para o fim de que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da multa.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 82929484), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação, para que a sentença objurgada seja mantida incólume.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SIMONE PEREIRA SAVI, OABSP 373600.

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. propôs Ação Anulatória, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a nulidade da decisão administrativa proferida nos autos do Processo Administrativo nº 0114-008.079-7, ao final, declarar a nulidade das decisões e das multas impostas aplicadas no patamar de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) na época em que foi lavrada.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, sustenta a Apelante a nulidade do procedimento administrativo, por ausência de observância ao princípio da Finalidade ou do Interesse Social; de motivação da decisão administrativa; de infração por parte da recorrente e ainda afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que Processo Administrativo, em decorrência de reclamação apresentada por consumidor, no processo administrativo nº 0114-008.089-7, consistente na apuração de práticas infrativas às relações de consumo, nos termos do art. 4°, III, IV, art. 6°, III, art. 22, art. 33, §2°, art. 39, art. 42, art. 51, art. 55, , Lei 8.078/90 – Código do Consumidor.

Pela violação ao Código de Defesa do Consumidor foi aplicada multa no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII /CF) e da ordem econômica (art. 170, V /CF).

Da análise dos autos, não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor. Tem-se ainda que procedimento observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido devidamente intimado de todos os atos e apresentado defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Considerando que a Apelante saiu vencida no presente Recurso, nos termos do art. 85, §11° do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a Quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento) do valor da causa, a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA A 2ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. O 1º VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUPENSO.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, movida em face do Estado de Mato Grosso,

julgou improcedente a demanda, revogando a medida liminar concedida anteriormente.

O Exmo. Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
negou provimento
ao recurso de apelação.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

No presente feito, observa-se que a Recorrente aduz que a decisão administrativa apresenta vício de motivação, bem como, a necessidade do afastamento, ou redução, da multa arbitrada, por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

A se tratar da primeira tese elencada pela Recorrente, é necessário registrar que, no presente feito, há um claro impedimento na análise efetiva da referida pretensão.

Como se sabe, o Poder Judiciário não pode incidir na análise do mérito administrativo, já que esta prática configura violação ao princípio da separação dos poderes.

É possível, contudo, realizar o controle constitucional da decisão administrativa, ou seja, avaliar se a referida respeitou os princípios dispostos na Constituição Federal.

Assim como já tecido, a Apelante, de maneira específica, afirma que a referida decisão violou o princípio da motivação. No entanto, analisando os documentos anexados aos autos, constata-se que, no procedimento administrativo foram proferidas decisões bem fundamentadas quanto a aplicação da penalidade.

Observa-se que, no feito administrativo, o Reclamante apontava irregularidade na sua fatura de energia, eis que teria apontado um consumo excessivo, e não correspondia a realidade.

A ora Recorrente, àquele momento, afirmou que realizou vistoria no respectivo equipamento, e verificou irregularidade no equipamento, entretanto, não poderia imputar o fato ao Reclamante

O Reclamante manifestou no sentido de que não concordava com a manifestação da ora Recorrente, bem como juntou cópia da fatura do mês 09/2014 na qual constava a multa junto com o consumo. Discordou, ainda, do fato da Reclamada não juntar as provas em sua defesa.

Em seguida, o Órgão Administrativo expediu notificação, com fulcro no artigo 55, § 4º, da Lei Federal 8.078/90, artigo 33, § 2º c/c artigo 45 do Decreto Federal 2.181/97 e artigo 45 do Decreto Federal 3.571104, entre outros, para que a Reclamada (Recorrente) juntasse a comprovação da irregularidade apontada, bem como determinou que a empresa providenciasse a emissão das faturas de consumo regular mensal, inclusive da competência 09/2014, sem a incidência da cobrança de R$ 3.153,31 (três mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), referente à eventual irregularidade.

De acordo com a decisão administrativa, a ora Recorrente foi notificada apresentando manifestação com argumentos similares à defesa, acrescentando, no que tange à determinação daquele órgão, que a fatura 09/2014 é objeto de ação ajuizada pelo consumidor junto ao Juizado Especial de Cuiabá, não sendo possível a exclusão da cobrança no valor de R$ 3.153,31 (três mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

O Órgão Administrativo, em sua decisão, concluiu que a ora Recorrente teria infringido os artigos 4º, III, 6º, III, VI, X, 20, 22, 39, IV, V, 42, 51, I, IV e XV, § 1º, I, II, 55, § 4º, do CDC e artigo 33, § 2º do Decreto Federal nº. 2.181/97, consequentemente, fixou multa em seu desfavor, no patamar de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sob as seguintes justificativas:

[...].

De início, constata-se nos autos, que a reclamada foi desidiosa no que tange ao direito à informação, pois se comprometeu em audiência, conforme fl. 09, a juntar em defesa as provas da suposta irregularidade, porém não o fez, somente juntando registro fotográfico tardiamente após determinação deste órgão. A ausência dessa informação em tempo ao consumidor feriu flagrantemente o dever de informação, previsto no CDC, no artigo 4º, IV, como princípio fundamental e artigo 6º, III, como direito básico.

[...].

Por conseguinte, no caso em tela, o ponto chave da questão é outro fato que configura prática repudiada pelo CDC, qual seja, a cobrança de consumo não faturado em razão de vício no medidor e a consequente inserção desta cobrança em fatura regular mensal de consumo faturado, conforme demonstrado pelo reclamante na fatura 09/2014 à fl. 33.

Convém ressaltar que se deve ter em mente que a legislação consumerista prevalece sobre as demais exceto sobre a Constituição Federal, e, por ser uma norma de ordem pública e interesse geral, prevalece sobre todas as demais normas especiais que com ela colidirem. Na hierarquia das Leis, uma Resolução, tal qual a Resolução Normativa 41412010 (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL) que, determina que a concessionária proceda à revisão no faturamento, relativo à período retroativo em que o consumo diminuiu em razão de uma irregularidade constatada, e sua cobrança junto à fatura regular mensal de consumo, encontra discordância com o Código de Defesa do Consumidor como será demonstrada no corpo, desta fundamentação.

[...].

Ademais, não havendo elementos conclusivos de que a irregularidade teria sido cometida por ato exclusivo do reclamante, inclusive assim, admitido pela própria reclamada, o consumidor não pode ser submetido a essa cobrança. A regra geral no CDC e a de que o fornecedor é responsável independentemente de culpa. Sendo assim, o procedimento probatório, segue a regra geral do Código de Processo Civil, disposta em seu art. 333, qual seja de que o ônus da prova incumbe a quem alega.

[...].

Embora não tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia, é obrigação das fornecedoras, além de reparar eventuais danos causados aos consumidores, também preveni-los, de modo que a reclamada sequer deveria ter incluído a cobrança em tela na fatura regular mensal, de acordo com o que preceitua o CDC:

[...].

Como se não bastasse, a empresa reclamada descumpriu determinação deste órgão, pois foi notificada por esta Superintendência para emitir as faturas de consumo regular mensal sem a incidência da cobrança referente à eventual irregularidade, inclusive a fatura 09/2014, contudo não o fez.

O descumprimento de determinação por parte da reclamada caracterizou o desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) e crime de desobediência, na forma art. 33, §2º do Decreto Federal 2.181/97, bem como infração ao art. 55, § 4º do CDC e art. 21 do Decreto Estadual 3.571/04.

[...].

Em segundo momento, não procede a argumentação de que não e possível a exclusão da cobrança de eventual irregularidade na fatura 09/2014 em razão da mesma ser objeto de lide de ação judicial. No presente caso, a reclamada foi notificada da determinação expedida por este órgão em 14/10/2014, momento em que não havia à época qualquer decisão judicial que impedisse o cumprimento da determinação.

[...].

Com estas considerações, é necessário registrar que, não se verifica qualquer vício na decisão, inclusive, qualquer violação aos princípios constitucionais, já que a rejeição dos argumentos se deu por meio do apontamento de dispositivos legais, entendimento jurisprudencial, e outras fontes legais.

Repise-se, que, o Poder Judiciário não pode avaliar o acerto, ou desacerto, da fundamentação que embasa as decisões, já que esta prática incide em competência de outro Poder, a violar o princípio da repartição dos poderes.

Acerca do que foi abarcado, verifique-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CONTROLE CONSTITUCIONAL DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO OBSERVAÇÃO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO AO REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – REDUÇÃO INDEVIDA – CORRETA APLICAÇÃO DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É defeso ao Poder Judiciário incidir no mérito administrativo, sendo que o limite de sua atribuição é a observação da hipótese de o procedimento administrativo cumprir os preceitos e princípios dispostos na Constituição Federal.

2 – Não há que se falar na violação do princípio da motivação na decisão administrativa, se os fundamentos dispostos são embasados por dispositivos legais, jurisprudências e demais fontes aplicadas no ordenamento jurídico hodierno.

3 – A violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não justificam o afastamento, ou anulação de multa imposta pela autoridade administrativa, entretanto, possibilitam a respectiva redução.

4 – Não há que se reduzir multa cominatória aplicada, na hipótese de o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ser devidamente aplicado e valorado.

(N.U 1025567-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Não se verifica, portanto, qualquer violação ao princípio da motivação, eis que a decisão proferida no procedimento administrativo foi devidamente fundamentada, e esposadas as razões que levaram à conclusão.

Com relação à multa imposta, a Recorrente afirma que esta deve ser afastada ou minorada, em razão da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É necessário descartar, desde já, a necessidade do afastamento da multa, pois, mesmo evidenciado que esta não se amolde aos princípios constitucionais mencionados, a medida correta não é impossibilitar a sua cobrança por parte do Estado de Mato Grosso, mas reduzir a quantia.

Nesta toada, resta observar se, de fato, há a necessidade da redução da quantia.

A fim de constatar o patamar correto da multa, é necessário evidenciar, inicialmente, o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que, são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta seria apenas com relação a quantia auferida, em tese, indevida.

Acerca da condição financeira da Apelante, é certa que esta é incontestável, pois a Energisa é a única concessionária de energia do Estado de Mato Grosso, logo, quase toda a quantia paga com relação ao consumo é voltada à referida, sendo também indiscutível o poderio econômico da referida.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Não há como se olvidar o desconforto na cobrança indevida de uma fatura de energia, bem como, o temor de ter um bem essencial ser retirado por questões alheias a sua responsabilidade já que a própria Recorrente manifestou perante o órgão administrativo que
“a reclamada não está atribuindo a reclamante a autoria do procedimento irregular, visto que o processo administrativo instaurado pela distribuidora visa apurar a ocorrência de procedimento irregular e proceder a recuperação de receita, caso haja a comprovação de irregularidade”
(id. 82925112 – pág. 12).

É certo, portanto, que, a prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, e, inclusive, mantida no patamar disposto na seara administrativa.

Desta maneira, observada a ausência de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a correta aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há que se reduzir a cominação aplicada.

Ante o exposto,
acompanho
o douto Relator para
negar provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 03 DE MAIO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022